Tribunal: TJBA
Processo: 8038209-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038209-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOBRESTAMENTO EM FACE DAS ADI’S 7070 E 7078 AFASTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI BAIANA N.º 14.415, DE 30/12/2021), E NÃO COM RELAÇÃO À NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190 /2022). INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094, DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO DO IMPETRANTE E PROVIDO DO IMPETRADO. SENTENÇA REFORMADA SEGURANÇA DENEGADA.

1. Inicialmente, diante do requerimento preliminar do ESTADO DA BAHIA em sua apelação, que se refere a suposta pendência dos julgamentos das ADIs 7070 e 7078 que autoriza suspensão deste feito, indefiro, isso porque, ao compulsar os autos daquelas demandas, constata-se que não foi deferida qualquer liminar no sentido de determinar que seja obstado o curso dos processos em que se discuta a questão alvo das ADIs, sendo certo, ainda, que a simples existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui o automático efeito de suspender o trâmite de tais ações como pugnado pelo Estado Apelante que, em seu recurso, utiliza como argumento fulcral o simples recebimento.

2. De pronto, esclareço que a questão vem sendo trabalhada na ADI 7.066, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que, até o presente momento, remete a compreensão de que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submeteria à necessidade de observância à anterioridade anual uma vez que, conforme tese que vem sendo firmada, não é a mera natureza tributária da norma que impõe a observância desses interstícios de tempo, mas sim que ela tenha efetivamente instituído ou aumentado tributo, a teor do que dispõe o artigo 150 da Constituição Federal.

3. A lei que permitiu a cobrança do DIFAL-ICMS no Estado da Bahia - Lei Estadual nº 14.415/2021 publicada em 31/12/2021 -, ou seja, nos termos da compreensão que vem sido firmada pelo I. STF, o tributo já haveria sido instituído desde então, e, uma vez que o foi em 2021, já é exigível em 2022, respeitando-se aí, inclusive, a anterioridade de exercício.

4. Outrossim, não merece prosperar a tese suscitada por pela empresa Apelante, no sentido de que seria necessária edição de nova lei estadual após a LC 190/2022, isso porque, o argumento utilizado por esta Recorrente foi o de que, sem a existência da mencionada lei complementar, as normas estaduais relativas à cobrança do ICMS-DIFAL teriam sido editadas sem o respectivo fundamento de validade.

5. Todavia, tal assertiva é extremamente equivocada, na medida em que a autoridade para editar lei referente ao mencionado imposto advém diretamente da Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso II e §2º, inciso VII.

6. Por fim, igualmente sem amparo a tese da Impetrante, no sentido de que a ausência de edição de Lei Complementar no prazo de 1 (um) ano após o julgamento do RE 1287019 teria acarretado a invalidação das leis estaduais instituidoras do ICMS-DIFAL, haja vista que a modulação dos efeitos daquele julgado não permitem que seja extraída tal conclusão, uma vez que, o que ficou posto foi o de que a eficácia da sistemática anterior (cobrança do ICMS-DIFAL com base no Convênio ICMS nº 93/15) continuaria vigente por apenas um ano.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038209-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Impetrante e DAR PROVIMENTO ao apelo do Impetrado
, nos termos do voto da relatora.